Tribunal: TJSP
Processo: 2246992-64.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PENAL – EXPRESSÃO "SUJEITANDO OS INFRATORES A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, NA FORMA DA LEI" CONSTANTE DO ART. 3o DA LEI 6.006, DE 28 DE SETEMBRO DE 2004, DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, DE ORIGEM PARLAMENTAR, QUE "DISPÕE SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EXEMPLARES DA BÍBLIA SAGRADA NOS ACERVOS DA BIBLIOTECA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PENAL – EXPRESSÃO "SUJEITANDO OS INFRATORES A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, NA FORMA DA LEI" CONSTANTE DO ART. 3o DA LEI 6.006, DE 28 DE SETEMBRO DE 2004, DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, DE ORIGEM PARLAMENTAR, QUE "DISPÕE SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EXEMPLARES DA BÍBLIA SAGRADA NOS ACERVOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES BIBLIOTECÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" – INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 5o E 24, § 2o, "4", E 144, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E COM OS ARTS. 2o, 22, II, E 61, § 1o, II, "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO – DISCIPLINA RELATIVA A DIREITOS, DEVERES, PENALIDADES E SUA APLICAÇÃO – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA DISPOR SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E INCIDÊNCIA DA TESE DO TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.
MATÉRIA RELATIVA À RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E PENAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E PENAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.